Tribunal: TJES
Processo: 0006420-30.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE NO INTERIOR DO ÔNIBUS. FREADA BRUSCA. QUEDA DE PASSAGEIRO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face da empresa Nova Transportes Ltda ME, concessionária de serviço público, em razão do falecimento do esposo da recorrente. O acidente ocorreu dentro do coletivo, quando o passageiro, sentado na cadeira preferencial, caiu nos degraus do veículo após freada brusca do motorista para evitar atropelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de transporte coletivo deve responder objetivamente pelos danos decorrentes do acidente ocorrido dentro do ônibus; e (ii) definir se a freada brusca, alegadamente causada por tentativa de evitar atropelamento, configura excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade da concessionária de serviço público pelo transporte de passageiros é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre o evento e o dano.

4)
A cláusula de incolumidade implícita no contrato de transporte impõe ao transportador o dever de garantir a segurança do passageiro até o destino final.

5)
A freada brusca para evitar atropelamento de pedestre constitui fortuito interno, pois está relacionada aos riscos inerentes à atividade da concessionária, não configurando excludente de responsabilidade.

6)
Comprovado o dano moral
in re ipsa
pela morte do esposo da recorrente, impõe-se a reparação.

7)
O valor da indenização deve ser fixado com base no método bifásico, levando-se em conta precedentes em casos semelhantes e as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) A responsabilidade civil das concessionárias de transporte coletivo é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa quando evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado.

2) A freada brusca para evitar atropelamento de pedestre configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da concessionária.

3) O dano moral decorrente do falecimento de passageiro em acidente de transporte coletivo é presumido e deve ser indenizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.090.303/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.790.370/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2020; STJ, REsp n. 1.778.607/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.04.2019; TJES, Apelação Cível n. 022170008837, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 31.01.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006420-30.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA BARCELOS DE BRITO

APELADO: KOVR SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE NO INTERIOR DO ÔNIBUS. FREADA BRUSCA. QUEDA DE PASSAGEIRO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face da empresa Nova Transportes Ltda ME, concessionária de serviço público, em razão do falecimento do esposo da recorrente. O acidente ocorreu dentro do coletivo, quando o passageiro, sentado na cadeira preferencial, caiu nos degraus do veículo após freada brusca do motorista para evitar atropelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de transporte coletivo deve responder objetivamente pelos danos decorrentes do acidente ocorrido dentro do ônibus; (ii) definir se a freada brusca, alegadamente causada por tentativa de evitar atropelamento, configura excludente de responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade da concessionária de serviço público pelo transporte de passageiros é objetiva, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre o evento e o dano.

4)
A cláusula de incolumidade implícita no contrato de transporte impõe ao transportador o dever de garantir a segurança do passageiro até o destino final.

5)
A freada brusca para evitar atropelamento de pedestre constitui fortuito interno, pois está relacionada aos riscos inerentes à atividade da concessionária, não configurando excludente de responsabilidade.

6)
Comprovado o dano moral
in re ipsa
pela morte do esposo da recorrente, impõe-se a reparação.

7)
O valor da indenização deve ser fixado com base no método bifásico, levando-se em conta precedentes em casos semelhantes e as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) A responsabilidade civil das concessionárias de transporte coletivo é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa quando evidenciado o nexo causal entre o evento danoso e o serviço prestado.

2) A freada brusca para evitar atropelamento de pedestre configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade da concessionária.

3) O dano moral decorrente do falecimento de passageiro em acidente de transporte coletivo é presumido e deve ser indenizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.090.303/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.790.370/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2020; STJ, REsp n. 1.778.607/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.04.2019; TJES, Apelação Cível n. 022170008837, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 31.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A ação originária, de cunho indenizatória, tem por escopo a responsabilização da empresa
Nova Transportes Ltda ME
, concessionária de serviço público, pelo óbito sofrido pelo esposo da recorrente em razão de acidente ocorrido dentro de coletivo.

Segundo se depreende, em 25 de agosto de 2013, o
de cujus
, Sr. Francisco Canindé, contando à época, 64 anos, se encontrava no interior do ônibus, sentado na cadeira preferencial, quando na altura do bairro Sotelândia – Cariacica, ocorreu freada brusca, acarretando queda nos degraus do coletivo.

Narra a apelante que o motorista e o cobrador só prestaram socorro à vítima após 15 minutos e ambulância para atendimento levou aproximadamente 1 hora para chegar. Durante esse período, aluno do corpo de bombeiros que passava pelo local, prestou os primeiros socorros, aplicando massagem cardíaca na vítima, que veio a óbito no dia seguinte.

Pois bem.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
“
a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva
, cabendo ao
concessionário do serviço público
a reparação do dano causado quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço
, além do que
a culpa de terceiro não é apta a romper o nexo causal quando se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração
, caracterizando fortuito interno
.”
(AgInt no AREsp n. 2.090.303/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

A propósito, outros precedentes no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. COLISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1. Ação de compensação por dano moral e reparação por dano material. [...]
5.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço
.
6. Agravo interno no recurso especial não pr ovido.

(AgInt no REsp n. 1.790.370/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. COLISÃO CAUSADA POR PROBLEMAS NA FRENAGEM DO ÔNIBUS. FAMÍLIA QUE SUPORTOU GRAVÍSSIMOS DANOS PELO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DOS DANOS MORAIS. INDICAÇÃO PRECISA NA PETIÇÃO INICIAL DO
QUANTUM
ALMEJADO. ARBITRAMENTO EM VALOR SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. O propósito recursal consiste em dizer: i) da responsabilidade de concessionária de serviço público por danos causados a terceiros; ii) se o problema de frenagem do veículo constitui caso fortuito ou força maior; iii) se a fixação de 954 salários mínimos de danos morais em favor de família vítima de acidente automobilístico está de acordo com o pedido formulado na petição inicial, se representa enriquecimento sem causa ou ainda se viola os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
3.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço (Tema 130 de repercussão geral).

4. Os problemas afetos à qualidade adequada e à conservação regular e periódica dos veículos automotores utilizados no transporte coletivo de passageiros estão estritamente vinculados à atividade empresarial da concessionária de serviço público e não podem ser transferidos a terceiros, nem se afastam por suposto evento incerto ou imprevisível. Configuração do nexo de causalidade mantida.

5. O pedido formulado na petição inicial de valor certo e determinado de compensação por danos morais de acordo com a expectativa da própria parte que suportou os prejuízos extrapatrimoniais não autoriza que o juiz vá além da pretensão concretamente exposta para arbitrar quantia superior.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.778.607/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

Não prospera, de acordo com os referidos precedentes, a excludente de ilicitude por fato de terceiro, alegada pelas recorridas, uma vez que a freada brusca para evitar atropelamento constituiu fortuito interno, guardando relação com a atividade econômica e os riscos inerentes à exploração do negócio.

A par disso, o arcabouço fático-probatório revela de forma
lídima a existência
de nexo causal entre o acidente descrito e os danos sofridos pelo esposo da recorrente.

A respeito, informara o condutor do ônibus, às fls. 12/13:

[...] Senhor alcoolizado desceu do táxi de placa MSP 6430, entrou na frente do ônibus 27194 Caçaroca x Terminal de Jardim América o atropelando,
mas o Senhor passageiro do ônibus que estava na cadeira da frente dos idosos caiu no degrau da porta dianteira
. (
sic
) [...]

E, ainda, relatara a testemunha Rayner Christian Heleno de Oliveira Betini:

[...] às 21h30 do dia 25/08/13, prestei os primeiros socorros para o senhor que havia sofrido acidente. Quando cheguei ao local, o mesmo estava na calçada e ainda respirava. Entrei em contato com o corpo de bombeiros o qual me instruiu a fazer a massagem cardíaca até a chegada do SAMU.

Além disso, implícita no contrato de transporte está a cláusula de incolumidade.

A propósito, o escólio de Sérgio Cavalieri Filho:

[...]
A obrigação do transportador não é apenas de meio, e não só de resultado, mas também de 'garantia'. Não se obriga ele a tomar as providências e cautelas necessárias para o bom sucesso do transporte; obriga-se pelo fim, isto é, garante o bom êxito.
” (
in
Programa de responsabilidade civil, 9ª edição, São Paulo, Atlas, 2010, p. 311). (
g.n
.)

Nesse passo, incumbia à transportadora, além de zelar pela segurança dos passageiros, garantir a integridade de todos até o destino, o que não ocorreu no presente caso.

Incontroverso nos autos que o
de cujus
sofreu queda no interior do coletivo, em razão de o motorista do veículo empenhar freada brusca para evitar atropelamento de pedestre na via, como restou comprovado pela prova testemunhal.

Entretanto, respeitado o entendimento do douto juízo
a quo
, tal fato não pode ser considerado excludente de responsabilidade da transportadora, por fato de terceiro.

Isso porque, a freada brusca para evitar atropelamento de pedestre está conexa com a atividade explorada pela empresa, configurando-se fortuito interno, risco próprio do negócio, o que atrai a responsabilidade.

Nesse diapasão, leciona Sérgio Cavalieri:

[...]
Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso, inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida pelo transportador.” Por outro lado, define o fortuito externo também como fato imprevisível e inevitável, “mas estranho à organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a empresa, como fenômenos da natureza - tempestades, enchentes etc. Duas são, portanto, as características do fortuito externo, autonomia em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o denominam de força maior.
” (
in
Programa de Responsabilidade Civil, CAVALIERI FILHO, Sérgio., 14ª ed., São Paulo, Atlas, 2020, p. 349). (
g.n
.)

Na mesma linha, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE COLETIVO –
COLISÃO E QUEDA DE ÔNIBUS EM RIBANCEIRA – FERIMENTOS GRAVES SOFRIDOS POR PASSAGEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE INOBSERVADA – DANO MORAL DESCORTINADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 326/STJ – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DANOS MATERIAIS – SUPOSTAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER O OFÍCIO – PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – VERBA FIXADA EM SEU PATAMAR MÁXIMO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1)
Ainda que o evento danoso tenha decorrido de um mal súbito sofrido pelo condutor do ônibus, conforme noticiado na contestação, não resta dúvida de que tal circunstância se insere na responsabilidade objetiva decorrente do contrato de transporte de pessoas, por ser obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o liame causal entre a lesão e a prestação do serviço, já que o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, isto é, ao concessionário ou permissionário do serviço público atribui-se o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. 2) Trata-se da chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual compete ao transportador empregar todos os meios próprios à sua atividade para que seja preservada a integridade física do passageiro, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem, o que não se verificou no caso concreto, em que o boletim de acidente de trânsito que em torno de 50 (cinquenta) passageiros eram transportados no momento do acidente e cerca de 36 (trinta e seis) sofreram lesões – entre eles a autora
. 3) A prestação pela requerida de socorro às vítimas e custeio de despesas com tratamento médico não constitui nada além de sua obrigação e, não a exime do dever de reparar o dano extrapatrimonial sofrido pela autora, que caracteriza-se in re ipsa e dispensa maiores elucubrações acerca de sua ocorrência. 4) O conjunto probatório não deixa dúvida de que a autora sofreu graves lesões físicas em virtude do acidente de trânsito do qual foi vítima, por elas descritas na petição inicial como “redução da altura discal de C5-C6, Artrose interapofisária bilateral em C3-C4 a C6-C7”, o que pode ser confirmado pela análise dos prontuários médicos, exames, laudos e demais documentos que acompanham a inicial. 5) Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização deve ser mantida em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme arbitrado na sentença. 6) Quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre o valor da indenização, não tem razão a apelante ao postular que seja a data do arbitramento, uma vez que, nos casos de responsabilidade extracontratual, consoante aqui se verifica, têm como marco inicial de sua contagem a data do evento danoso, de acordo com a Súmula nº 54/STJ e com o art. 398 do Código Civil. 7) Sobre o arbitramento da indenização por dano moral em montante inferior ao postulado, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a indenização por danos morais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, por considerar-se que o valor deduzido na petição inicial ostenta caráter meramente estimativo” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 2.144.863/CE, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 24/04/2023, DJe 26/04/2023), em consonância com seu Enunciado de nº 326: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. 8) Quanto ao dano material, não é possível mensurá-lo a ponto de reconhecer o proveito econômico pretendido e, de resto, considerar ambas as partes reciprocamente vencedoras e vencidas, já que a singela petição inicial apenas menciona ter a parte autora ficado “impossibilitada de exercer sua função” em decorrência do acidente de trânsito e que teve gastos superiores a R$ 600,00 (seiscentos reais) com medicamentos, cuja ausência de comprovação resultou na improcedência do pedido. 9) Apelação cível conhecida e desprovida. Data: 22/Sep/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0022770-14.2018.8.08.0048 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Responsabilidade civil. Transporte coletivo. Acidente. Queda da autora no assoalho do coletivo em razão de
freada brusca. Freada visando evitar o atropelamento de pedestre.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Fato que ocasionou ferimentos à requerente. Responsabilidade objetiva. Danos morais caracterizados. Valor da indenização majorado
. Recurso da autora provido e desprovido o da ré. [...] (Apelação 1057438-05.2016.8.26.0002, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 06/11/2017, 20ª Câmara de Direito Privado, TJ-SP)

Por conseguinte, delineado o dano e o nexo causal, há o dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, como ensina Sergio Cavalieri Filho: “S
ó deve ser reputado como dano moral a agressão a um bem ou atributo da personalidade que causa dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
” (
in
Programa de Responsabilidade Civil, - 14. Ed. - São Paulo: Atlas, 2020, página 103).

In casu
, despiciendas maiores digressões acerca do sofrimento suportado pela esposa e filhos de vítima de acidente de trânsito que veio a óbito.

Encampando tal entendimento, tem-se a jurisprudência:

[...] II - conforme precedentes do STJ,
a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo de prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (
in re ipsa
)
. (TJ-MG - ac: 10105120082026001 MG, relator: Aparecida grossi, data de julgamento: 18/07/2019, data de publicação: 30/07/2019).

Em relação ao
quantum,
necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência. Logo, não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado
método bifásico
, erigido pelo STJ, que analisa precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

Confira-se, a esse respeito, precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. INGESTÃO. PRESCINDÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO IN RE IPSA. ATUAL ENTENDIMENTO DA 2ª SEÇÃO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...] 2.
O montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor.
3. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Ao visitar a jurisprudência deste Sodalício, em casos análogos, tem-se entendido como razoável o valor da indenização no montante de R$ 50.000,00:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por ALEXANDRE NICOLI CYPRESTE E OUTRO contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória movida em face da VIAÇÃO SATÉLITE LTDA, com denunciação à lide da NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A, na qual pleiteavam indenização por danos morais em decorrência de atropelamento que resultou no óbito de sua genitora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade da VIAÇÃO SATÉLITE LTDA no evento danoso, considerando o nexo causal entre o atropelamento e o óbito da genitora dos apelantes; e (ii) analisar a procedência da denunciação à lide da NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A, em face da cobertura securitária. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da VIAÇÃO SATÉLITE LTDA é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo dispensável a demonstração de culpa, mas necessária a comprovação de nexo causal entre o evento danoso e o dano sofrido. O nexo causal entre o atropelamento e o óbito da genitora dos apelantes foi comprovado por laudos médicos que indicaram que o acidente resultou em fratura pélvica, evoluindo para complicações que culminaram no óbito, não havendo provas robustas de que fatores externos tenham rompido o nexo causal. A responsabilidade da vítima foi afastada, considerando que o acidente ocorreu em via estreita, onde o motorista do ônibus, ciente dos riscos, deveria ter adotado maior cautela, não se configurando culpa exclusiva da vítima.
Configurado o dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária prova adicional do sofrimento causado pela perda de um ente querido em acidente de trânsito, fixando-se a indenização em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores. A denunciação à lide é procedente, nos termos da Súmula 537 do STJ, devendo a NOBRE SEGURADORA BRASIL S/A responder solidariamente até os limites contratados na apólice de seguro, sem prejuízo de análise posterior sobre a liquidação extrajudicial em sede de cumprimento de sentença
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Configura-se responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público em casos de acidente de trânsito que resultem em óbito, quando comprovado o nexo causal entre o evento danoso e o resultado morte, sem prova de rompimento desse nexo. 2. A indenização por danos morais em razão da perda de ente querido em acidente de trânsito é devida e deve ser fixada considerando as circunstâncias do caso concreto, conforme o critério bifásico. 3. A seguradora denunciada responde solidariamente pelo pagamento da indenização, nos limites da apólice contratada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 125, II, 371, 487, I; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, §2º; STJ, Súmula 537. Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV 5005042-60.2019.8.13.0027, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Juiz Conv. José Maurício Cantarino Villela, j. 17/07/2024; TJES, Apelação Cível, 022170008837, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 31/01/2022; TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 22/02/2022. Data: 28/Aug/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0009414-65.2015.8.08.0012 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

[...] 4. O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte do filho e irmão, respectivamente, dos Autores, ora Apelantes, gerando desequilíbrio psíquico elevado e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral in re ipsa , vez que decorre do próprio fato. 5. E
m relação à quantificação do dano moral, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido reiteradamente que as situações de morte de filho ou filha enseja indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 022170008837, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/02/2022)

Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e adotando como referencial a jurisprudência desta Corte em casos congêneres,

o valor da indenização por danos morais deve ser
fixado
em

R$
50.000,00
.

Sobre o referido valor, “
[...] por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos morais deverá ser acrescida de juros de mora, desde o evento danoso (arts. 398 do CC/02 e Súmula nº 54 do STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês [...] e, partir do seu arbitramento, [...] com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária
(Súmula nº 362 do STJ) [...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 048150129434, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 23/03/2022).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele
dou
provimento,
para julgar procedente a pretensão autoral, a fim de condenar as apeladas
,
solidariamente
, ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, nos termos da fundamentação supra.

Via de consequência,
inverto os ônus sucumbenciais.

Por fim,
defiro a assistência judiciária gratuita
postulada
pela apelante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)